Tribunal: TJBA
Processo: 0001412-66.2013.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001412-66.2013.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISMAR DE OLIVEIRA GUEDES

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP IV E V. MANDADO DE SEGURANÇA POSTERIOR A AÇÃO ORDINÁRIA QUE TAMBÉM RECONHECEU O DIREITO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS PRETÉRITAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA PARA LIMITAR TEMPORALMENTE A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, determinando a revisão do benefício de aposentadoria/pensão do autor, com pagamento retroativo das diferenças da Gratificação de Atividade Policial (GAP) IV e V, com base nos artigos 3º a 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012, bem como a incidência de juros e correção monetária, afastando a prescrição apenas quanto às parcelas anteriores a 24/07/2008.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar se a condenação ao pagamento das diferenças da GAP pode se estender a período já alcançado por decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 8018498-32.2019.8.05.0000, no qual se reconheceu o direito à mesma gratificação, e, em caso afirmativo, se é possível a compensação das parcelas já pagas para evitar enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir: A concessão de mandado de segurança não impede a cobrança de parcelas anteriores à sua impetração, conforme entendimento consolidado na Súmula 271 do STF. A discussão do mérito da gratificação GAP na presente demanda não viola a coisa julgada, desde que restrita a períodos não abrangidos pelo mandamus. A condenação na presente ação ordinária deve ser limitada ao período entre 24/07/2008 (marco prescricional) e 05/09/2019 (véspera da impetração do mandado de segurança), vedando-se pagamento em duplicidade.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:"A sentença que reconhece o direito à revisão de benefício com base na Gratificação de Atividade Policial (GAP) deve ter seus efeitos financeiros limitados ao período anterior à impetração de mandado de segurança que reconheceu o mesmo direito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018498-32.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ISMAR DE OLIVEIRA GUEDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça